Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de indenização proposta em face do Distrito Federal na qual foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A recorrente alega que houve a solicitação de atendimento na rede pública de saúde para o seu genitor e, após o transcurso de meses sem informações sobre a possibilidade de tratamento, houve a internação do mesmo em hospital particular. Argumenta que, em razão da omissão estatal, o ente público é responsável por todas as despesas decorrentes do tratamento. Defende a existência de danos morais no caso em questão. Contrarrazões apresentadas.

3. Em relação à responsabilidade civil do Estado por danos ocasionados por omissão estatal, vigora a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Em síntese, segundo a referida teoria, o particular lesado deve comprovar que o dano seria evitado caso o serviço público tivesse funcionado de forma ordinária. Portanto, a responsabilidade é subjetiva, mas não na modalidade do Risco Administrativo em que se exige a demonstração de dolo ou culpa de um agente público específico. Na teoria da Culpa Administrativa, aplicável ao caso em apreço, há culpa anônima da Administração Pública, ou seja, os serviços públicos não foram prestados a contento. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.

4. Ademais, é certo que deve assegurado, a todos, o direito à saúde (artigos 6o e 196 da CF e artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal), pelo Poder Público. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames/cirurgia em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento de tais tratamentos.

5. No caso em análise, conforme demonstra a Listagem de Atendimentos Anteriores emitida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 11999760), a última passagem do genitor da autora pelo sistema público de saúde ocorreu em 22/01/2018 quando foi solicitado o restante dos exames pré-operatórios e encaminhado para programação cirúrgica, de modo que é possível inferir que o hospital público concluiu pela necessidade de procedimento cirúrgico no paciente. Neste sentido, conforme comprova o atestado de consulta realizada na Unidade de Saúde UBS 05 Taguatinga (ID 11999762, página 9), o pai da autora realizou os exames médicos e avaliação de saúde no dia 29/06/2018. Contudo, a despeito da realização dos exames, a cirurgia não foi agendada, caracterizando, assim, a omissão estatal e, por consequência, o dever de indenizar os gastos da autora com a cirurgia em hospital particular.

6. A autora comprovou os gastos suportados em decorrência da cirurgia em seu genitor (ID 11999764 e seguintes), totalizando R$ 40.417,88 (quarenta mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos).

7. Em relação aos danos morais, entende-se que, em regra e diante do caso concreto dos autos, a mera omissão estatal, configurada na demora do ente público em agendar procedimento cirúrgico, não é conduta capaz de causar abalo indenizável à seara moral. Considerando, sobretudo, o grande volume de casos que o setor público de saúde tem a obrigação de lidar, a mera ausência de agendamento de procedimento cirúrgico não enseja danos morais. Também de se observar que a autora tinha recursos financeiros para custear a cirurgia, o que minimizou eventual ineficiência do ente público.

8. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedente em parte o pedido inicial e condenar o Distrito Federal à pagar para a autora a quantia de R$ 40.417,88 (quarenta mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros moratórios que corrigem os depósitos em poupança a partir da citação.

9. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.